Tribunal: TJMT
Processo: 1017311-37.2019.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017311-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS - CPF: 007.273.443-40 (APELADO), WEMESON SILVA MATOS - CPF: 067.476.791-80 (APELADO), Prefeitura Municipal de Pedra Preta (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS - CPF: 007.273.443-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMESON SILVA MATOS - CPF: 067.476.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE EPILEPSIA - “
TRILEPTAL 900MG (OXCARBAZEPIN)”
-
DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do menor WEMESON SILVA MATOS, representado por ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS, que julgou procedente o pedido determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, forneçam o medicamento TRILEPTAL 900MG (Oxcarbazepin), conforme prescrição médica ao requerente Wemeson Silva Matos, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Irresignado, o Município de Pedra Preta argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o medicamento pleiteado é de alto custo e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, sustenta também, o cerceamento de defesa.

No mérito argumenta que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional (ID. 27233981).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega a ausência de comprovação da urgência do tratamento vindicado pelo infante, argui que a decisão viola a fila de atendimento do SUS, os princípios constitucionais da isonomia e separação dos poderes (ID. 2733982).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID. 27233982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 54236993).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessário a produção de prova pericial, para verificar o real quadro de saúde do Apelado.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecerem o medicamento TRILEPTAL 900MG (Oxcarbazepin), conforme prescrição médica ao requerente Wemeson Silva Matos, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do menor WEMESON SILVA MATOS, representado por ANTONIA ELIEUDA SILVA MATOS,
ajuizou em
29/05/2018
a AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nº
1296-81.2018.811.0022, código n.º 69496
contra o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir o fornecimento do medicamento TRILEPTAL 900 mg (Oxcarbazepina) em quantidade suficiente e integral ao paciente Wemeson Silva Matos, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

O NAT apresentou parecer no ID. 27233979 - Pág. 57-58, informando que o fármaco não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
(
Id. 27233979 - Pág. 70-71
), tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, forneçam o medicamento TRILEPTAL 900MG (Oxcarbazepin), conforme prescrição médica ao requerente Wemeson Silva Matos, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”

Com essas considerações, passo a apreciar os recursos.

Relatou o Ministério Público que o menor é portador de epilepsia, sendo-lhe receitado o uso continuo do medicamento o TRILEPTAL 90 0mg (Oxcarbazepina).

Alegou que solicitou a medicação à Secretaria Municipal de Saúde, sendo-lhe informado que o referido fármaco não faz parte da lista do SUS, e que não possui condições financeiras de adquiri r o medicamento sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, eis que atualmente recebe apenas o benefício do INSS.

Verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade de comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do remédio específico prescrito no receituário médico e do tratamento terapêutico indicado, bem como da ineficácia do tratamento oferecido até então pelo SUS.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, não há dúvidas acerca do estado de saúde do menor e nem quanto à necessidade do medicamento, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento e remédio visando a cura do paciente.

Por outro lado, é preciso que haja a comprovação da
imprescindibilidade
ou não do fármaco receitado pelo profissional da saúde responsável pelo tratamento do assistido e da ineficácia daqueles a que estavam sendo dispensados pelo SUS.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

N
o caso,
o fato de o medicamento prescrito não constar dentre os existentes na relação de competência do Estado ou não estarem incluídos na lista básica de responsabilidade do Município não afasta a responsabilidade dos ora apelante
s, uma vez que o argumento utilizado por esse viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, devendo, pois, o Estado continuar fornecendo os fármacos recomendados pelo médico que acompanha a evolução do tratamento no paciente.

Demais disso, considerando a relevância da questão saúde e a diretriz do atendimento integral, não se revela imprescindível que o médico prescreva o medicamento nos exatos termos estabelecidos pelo SUS, observando, por exemplo, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas quando da prescrição de Medicamento Excepcional, porquanto a saúde é o bem maior, que está acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, culminando, consequentemente, com o acesso propriamente dito aos fármacos mais adequados ao seu estado clínico, sob pena de piora do seu estado de saúde.

A saúde, nos termos do art. 6º da CRFB/88, é um direito social:

Art. 6º – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente quando o caso concreto apresenta o diagnóstico de Epilepsia, necessitando do uso continuo do medicamento para controle do quadro.

Ainda, a necessidade dos medicamentos restou atestada por laudo médico (ID. 27233979 - Pág. 47), assinado pelo Dr. Stefani Jr. De Alemida, o qual descreve que:

“Atesto para os devidos fins do adolescente Wemeson Silva Matos, de 17 anos necessita fazer uso continuo do TRILEPTAL (Oxcarbazepin) 900MG 1x/dia. Não havendo possibilidade de troca, tendo em vista ser o melhor anticonvulsivante para sua patologia.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF -

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

A tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido, verifico que a necessidade do tratamento em questão foi suficientemente demonstrada através dos laudos vinculados aos autos.

Dessa forma, os argumentos dos Entes Fazendários não podem ser acatados, posto que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito constitucionalmente garantido.

Contudo, a sentença merece ser confirmada, uma vez que o demandado não pode eximir-se do dever de prover o remédio necessário à regularização da saúde do cidadão/autor/representado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
o que implica em manter a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021